Tribunal: STF
Processo: RE 92060
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISAO POR VÍCIO REDIBITORIO EM
MERCADORIA IMPORTADA DA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMA.
II-ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA FIRMA RE, MERA REPRESENTANTE
COMERCIAL, NO BRASIL, DA VENDEDORA ALEMA.
III-QUANTO A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FIRMA RE, EM SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL, DENEGOU O ACÓRDÃO RECORRIDO VIGENCIA AO ARTIGO 12, VIII,
E SEU PAR-3., DO C.P.C.
IV-EXTINÇÃO DO PROCESSO DECRETADA, PARA CASSAR AS DECISÕES
IMPUGNADAS (C.P.C., ART-267, VI).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.